Tribunal: TJSP
Processo: 0001156-42.2014.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Pedido inócuo. Não provimento ao recurso.